Tribunal: TJPA
Processo: 0017840-12.2012.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017840-12.2012.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: ELAINE TERESINHA PAUKNER, GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA, JOSE ALEXANDRE MORAES PACHECO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL –- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA DE APENDICECTOMIA - NEGATIVA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O VALOR DOS DANO MORAIS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO MANEJADO PELAS PARTES CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2023,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017840-12.2012.814.0301

AGRAVANTE/AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: ELAINE TEREZINHA PAUKNER, JOSÉ ALEXANDRE MORAES PACHECO E GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (ID. Num. 4137371) e ELAINE TEREZINHA PAUKNER, JOSÉ ALEXANDRE MORAES PACHECO E GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA (ID. Num. 4137372)
contra a decisão monocrática de minha relatoria, que deu provimento ao recurso reduzindo a indenização fixada a título de danos morais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

ELAINE TEREZINHA PAUKNER, JOSÉ ALEXANDRE MORAES PACHECO e GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA ingressaram com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS contra HAP VIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., pelos motivos a seguir expostos.

Os requerentes ELAINE TEREZINHA PAUKNER e JOSÉ ALEXANDRE MORAES PACHECO vivem juntos há mais de 05 (cinco) anos, apesar de não serem casados e, sendo assim, apesar de não ser pai biológico de GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA, convive com o menor desde seus 05 (cinco) anos de vida, considerando-se pai sócio-afetivo deste, que hoje conta com 10 (dez) anos de idade.

Em data de 11/01/2012, por volta de 13 horas, o menor foi levado à uma unidade de pronto atendimento, localizada em Ananindeua, pois apresentava quadro de dor abdominal.

O menor foi atendido e diagnosticado pela Dra. Sheila Mara Dias, com problemas no apêndice e assim, naquele instante foi encaminhado para o Hospital Layr Maia, conveniado à requerida, para a realização de exames, devido a gravidade do quadro, e ao
chegar no referido hospital por volta de 14 horas, foi atendido pela Dra. Graça Jacob, médica de plantão, que confirmou o diagnóstico da médica de atendimento anterior

Que dentre os exames realizados, a ultrassonografia não apresentou alterações e os leucócitos apresentaram pequena alteração, tendo sido informado aos pais do menor, que em casos de apendicite, necessariamente não há alterações nos referidos exames, inclusive na ultrassonografia, só aparece o problema, há quando da supuração do apêndice.

D
essa forma, como o exame clínico apontava quadro de apendicite, o paciente/requerente Gustavo, foi encaminhado para avaliação do cirurgião pediatra, o qual somente chegou no Hospital Layr Maia, por volta de 20 horas daquele dia.

Assim, o cirurgião pediatra, Dr. José Maria Miranda, confirmou o diagnóstico de apendicite aguda e informou que na ocasião, procederia a internação do menor, que seria operado na manhã seguinte, para realização de cirurgia apendicectomia.

Na ocasião foi solicitado autorização para a realização da cirurgia, junto à sua sede que fica localizada em Fortaleza-CE, entretanto, em virtude dos resultados dos exames, a parte requerida solicitou a realização de exame de tomografia computadorizada no menor requerente.

Que o resultado do referido exame somente chegou para a parte requerida por volta de 08:40 horas, do dia 12/01/2012 e assim, às 09:00 horas, o Dr. José Maria Miranda, chegou ao hospital, para realização da cirurgia, quando recebeu a informação de que a mesma ainda não havia sido autorizada pela requerida.

Diante dos fatos, o médico informou quanto a urgência do caso, exaltando que se não saísse a autorização, os pais requerente deveriam transferir o menor requerente para outro hospital, antes da supuração do apêndice.

Que a parte requerida solicitou a realização de novo exame de hemograma, o qual saiu o resultado às 14:30 horas. Assim, com efeito, por volta das 18:00 horas, a requerida, através de sua sede, informou acerca da não autorização quanto ao procedimento cirúrgico, pelo fato dos exames não confirmarem o diagnóstico, advindo de exames clínicos feitos no paciente.

N
a oportunidade, o médico solicitou a transferência imediata do paciente, por apresentar quadro de apendicite aguda, fosse para hospital particular ou não.

Dessa forma, os pais requerentes solicitaram a documentação inerente ao atendimento e internação do paciente, bem como, pediram que fosse retirado do soro, tendo sido o menor transferido ao Hospital Mamarray, quando então foi internado, recebendo alimentação líquida e fazendo uso de antibióticos.

Relata que o paciente não fazia ingestão de alimentos desde 11/01/2012, em razão da dor e vômitos que apresentava e que ao adentrar no Hospital Layr Maia, sequer o mesmo recebeu soro, somente após 24 horas, é que devido a solicitação dos pais, passou a receber soro, além do que, mesmo com o plano de saúde com cobertura para apartamento, o menor fora mantido em sala de observação, quente, cheia de outros pacientes e com muito barulho.

No dia 13/01/2012, o paciente foi enfim operado, na condição de particular, tendo a autora que arcar com todos os custos decorrentes do ato e, que após a cirurgia, ao avaliar o apêndice daquele, informou que em mais 05 (cinco) horas, ele teria supurado.

Em seguida o apêndice foi enviado à biopsia, tendo sido confirmado o diagnóstico, constando no exame que era aguda supurada hemorrágica.

Diz que a negativa da cobertura, mostrou-se injustificada e provocou prejuízos de cunha material e moral aos requerentes, que deverão ser ressarcidos. sendo
o caso enquadrado no Código de Defesa do Consumidor pela falha na prestação dos serviços e ainda, por conseguinte, no dever de indenizar, razão pela qual, pleitearam a inversão do ônus da prova.

Que em virtude da conduta ilícita da requerida, os requerentes pais, precisaram despender dos seguintes valores:

R$1.455,50 (hum mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) relativos aos gastos com serviços de assistência hospitalar prestado ao requerente menor, no procedimento de apendicectomia; R$1.000,00 (hum mil reais), relativos aos serviços de médicos anestesistas e R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais), relativos aos serviços médicos do cirurgião, Dr. José Maria Miranda.

Os danos materiais perfazem o total de R$3.655,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), valor que devem ser ressarcidos aos requerentes, que deve ser atualizado.

Além, pretendem a condenação da parte requerida em danos morais, no valor a ser atribuído pelo Magistrado, e por fim requereram a procedência da ação, nos termos dos pedidos.

Juntaram documentos de fls. 21/52.

Determinada a citação, às fls. 53, a parte requerida apresentou contestação às fls. 57/70, aduzindo o seguinte:

Alega que não pode ser imputada a HAPVIDA, a penalidade prevista no art. 302 do CPC.

Afirma que a solicitação para realização do procedimento cirúrgico foi enviada para análise da auditoria médica, a fim de evitar a realização de procedimento desnecessário, sendo que os pais requerentes, não aguardaram a resposta da solicitação, preferindo se ausentar do hospital credenciado, para realizar o procedimento de forma

particular.

Diz não houve a negativa do procedimento e sim a realização de auditoria, a qual não foi concluída, por motivos alheios à empresa requerida.

Que inexiste danos morais, bem como, danos materiais, eis que os requerentes realizaram o procedimento cirúrgico de forma particular porque quiseram, por motivos alheios à operadora, sendo a razão pela qual, requereu a improcedência do feito, nos termos pretendidos.

Juntou documentos de fls. 71/90.

Às fls. 91, fora certificada a tempestividade da contestação.

Às fls. 93/108, a parte requerente manifestou-se acerca da contestação.

Designada audiência preliminar, às fls. 109, esta ocorreu conforme o contido às fls. 110/111.

Às fls. 129, fora certificada a inexistência de custas pendentes.

O Juízo a quo prolatou sentença, nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO e mais o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS representada por ELAINE TEREZINHA PAUKNER, JOSÉ ALEXANDRE MORAES PACHECO e GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA, nos termos do art. 186 e 927 parágrafo único do CCB c/c

art. 5º, V e X da CF/88; art. 951 do CPC e ainda os artigos 2º e 3, §2º; 6º, VIII e 14 do CDC, eis que, comprovou-se o dano moral pretendido pelos requerentes, haja vista que a negativa de autorização do procedimento cirúrgico ao requerente menor foi indevida, em razão da gravidade e urgência do caso, o que por si, configura o dever de indenizar, ademais, com a inversão do ônus, nada foi provado em contrário, tudo de acordo com a fundamentação. Em sendo assim,
CONDENO à título de danos morais, o requerido ao pagamento do valor

R$100.000,00 (cem

mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, qual seja, a data de internação, que foi 11/01/2012 e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da prolatação deste decisum
. No que tange aos danos materiais pretendidos, segue o pedido deferido, em razão de que, as partes, em virtude da negativa de autorização da cirurgia por parte do hospital requerido, tiveram que deslocar a criança para outro hospital e, como o caso era urgente, necessitaram promover gastos particulares nos procedimentos não só hospitalares, como serviços médicos e de anestésicos, para a realização da apendicectomia, o que por si, configura a perda patrimonial, sendo assim,
CONDENO a parte requerida à título de danos materiais, ao pagamento do valor de R$3.655,50 (três mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinqüenta centavos), valor que deve ser corrigido de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso
, qual seja, a data de internação do menor, que foi 11/01/2012 e correção monetária, observando o INPC do IBGE, a contar da prolatação deste decisum. Em razão da procedência da ação,
CONDENO a parte requerida, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, §3º c) do CPC.

P.R.I. Cumpra-se.

Belém, 25 de outubro de 2013.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Juiz de Direito Titular da 6ª Vara Cível da Capital

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA- LTDA opôs Embargos de Declaração alegando que a sentença era embargada é contraditória, pois informou no seu relatório, que o menor somente foi internado no Hospital Mamarray no dia 13/10/2013, porém a data fixada para o início da incidência dos juros de mora foi apontada como o dia 11/01/2012.

A parte embargada foi intimada para se manifestar acerca dos embargos, conforme fls. 144.

A parte embargada se manifestou ás fls. 145/147.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Inconformada a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA interpôs Apelação Cível.

Alega a apelante que não houve negativa de atendimento, falha na prestação de serviço ou falta de tratamento do menor Gustavo Felipe, já que desde sua chegada ao hospital da apelante teve a sua disposição profissionais técnicos para seu atendimento.

Afirma que, no caso específico dos autos, não existe como a demandada comprovar que não negou serviços ao apelante, já que não tem como produzir prova negativa de um fato.

Assim, conclui que inexistindo negativa, inexiste também nexo causal capaz de dar ensejo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Insurge-se também a apelante acerca do quantum indenizatório, pois o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais é excessivamente alto, merecendo ser reduzido, caso este juízo ainda entenda pela existência de ilícito a ser indenizado.

Por derradeiro, argui que houve equívoco quanto ao início da incidência dos juros de mora, devendo este fluir a partir da citação e não do evento danoso.

Requereu destarte, o total provimento do recurso de apelação, a fim e que seja reformada in totum a sentença de primeiro grau.

Às fls. 179/195 foi apresentada contrarrazões ao recurso de apelação, oportunidade em que os apelados requereram o não provimento do recurso de apelação.

Proferi a decisão monocrática impugnada lavrada com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - NEGATIVA DE COBERTURA – CIRURGIA DE APENDICECTOMIA - NEGATIVA INDEVIDA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM.

Conforme enunciado da Súmula 496 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". Havendo provas de que a cirurgia é indicada ao segurado, mostra-se indevida a negativa por parte da seguradora de saúde. A negativa indevida à prestação dos procedimentos solicitados, em que uma pessoa se encontra comprovadamente acometida por problemas de saúde, além de causar aflição, angústia e sofrimento, representa afronta ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana e é causa inequívoca de dano moral. Para arbitrar os danos morais deve o Julgador se atentar aos critérios punitivo e compensatório da reparação, bem como à proibição do enriquecimento sem causa e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Recurso a que se
DÁ PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
reduzir o importe da condenação em danos morais para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
interpôs
AGRAVO INTERNO
no Id. Num. 4137371, arguindo a impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que a matéria levantada não se encaixa nas hipóteses previstas no CPC.

Defende que, em nenhum momento a operadora negou ou postergou qualquer atendimento em desfavor do recorrido, mas quando da solicitação para realização do procedimento por parte do usuário, este foi recebido e enviado para análise da auditoria médica, haja vista que todo procedimento para ser autorizado, como ocorre em todas as operadoras de plano de saúde, deve ser auditado.

Neste cenário, os familiares da criança, sem aguardar a finalização da referida auditoria, preferiram se ausentar do nosocômio credenciado pela HAPVIDA para a realização do- procedimento de forma particular, pelo que entende não ter recusado ou se oposto a realização dos procedimentos solicitados pelos médicos.

Sobre o quantum defende que o valor arbitrado na monocrática é desarrazoado e desproporcional e poderá gerar uma insegurança jurídica sem precedentes.

Finalmente, requer que o recurso seja submetido ao colegiado e provido, para reformar a sentença em sua integralidade e julgar os pedidos improcedente.

Subsidiariamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

ELAINE TEREZINHA PAUKNER, JOSÉ ALEXANDRE MORAES PACHECO E GUSTAVO FELIPE PAUKNER DE SOUZA interpuseram AGRAVO INTERNO no ID. Num. 4137372, defende a indenização deve ser majorada, porque o valor arbitrado no Juízo a quo considerou o abalo emocional de 3 pessoas e que a jurisprudência que embasou a reforma se referia a apenas uma pessoa.

Diz que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixado a título de indenização por danos morais a cada um dos Autores/Agravantes na decisão agravada, não é proporcional (ao contrário do informado na citada decisão) e nem compatível com os prejuízos experimentados por aqueles e nem com a capacidade econômica da Agravada.

Requer que o recurso seja submetido ao colegiado, para que seja reformada a monocrática impugnada e mantida a indenização arbitrada à título de danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. Num. 8688674).

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

RECURSO DA HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

De acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC . Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora faz jus à indenização por dano moral em razão da negativa do requerido em custear o tratamento cirúrgico que lhe fora prescrito.

Consta dos autos que um dos autores/apelados, Gustavo Felipe, menor de idade e segurado do plano Hapvida (fls. 29/30), precisou se submeter a uma cirurgia de apendicectomia (quadro de apendicite aguda) e teve seu pedido negado pelo plano de saúde apelante.

Mesmo diante dos exames e laudos médicos diagnosticando a existência de apendicite aguda no menor, conforme documentos de fls. 34/47, a apelante se recusou a cobrir os gastos com o procedimento cirúrgico sobre a alegação de que os exames realizados não confirmarem o diagnóstico médico, advindo do exame clínico do paciente.

Como cediço, a saúde foi inserida na Constituição da República como um dos direitos previstos na Ordem Social.

Trata-se de bem de extrema relevância à vida e à dignidade humana, constituindo pré-requisito à existência e ao exercício de todos os demais direitos. E, exatamente por assegurar o exercício dos demais direitos fundamentais, a saúde não pode ser tratada como simples mercadoria.

Nesse sentido, o particular que presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, devendo seu contrato ser submisso às normas constitucionais e infraconstitucionais diretamente ligadas à matéria.

Assim, apesar de a assistência à saúde ser livre à iniciativa privada, esta não pode exercer a sua liberdade econômica de forma absoluta, encontrando limitações destinadas a promover a defesa do consumidor dos serviços de saúde, a fim de que seja atingida a finalidade de assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social (art. 170, CF).

Nesse ínterim, estão as operadoras de planos de saúde enquadradas no conceito de fornecedor previsto no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo seus usuários considerados consumidores para todos os fins de direito, conforme preleciona a Súmula n. 608, do colendo STJ:

Súmula 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Destarte, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado tratamento deve ser realizada à luz da legislação consumerista.

Por conseguinte, não há de se admitir que empresas de planos de saúde violem o princípio da boa-fé objetiva que deve reger todos os contratos, para deixar de atender as necessidades dos seus consumidores, furtando-se de acolher a legítima expectativa daqueles que as contratam com o intuito de receber atendimento adequado e eficaz quando deles necessitarem.

Lado outro, mesmo que o contrato obedeça às determinações da Lei nº 9.656/98, ainda assim estará sujeito a revisões na sua concreta execução, com a possibilidade de invalidação das práticas e cláusulas abusivas, a fim de proteger o equilíbrio contratual. O consumidor é a parte vulnerável da relação, estando com os fornecedores dos planos a responsabilidade pela qualidade dos serviços, cabendo ao Poder Judiciário, assim, a proteção dos legítimos interesses e expectativas daquele.

Nesse sentido, o particular que presta uma atividade econômica correlacionada com os serviços médicos e de saúde possui os mesmos deveres do Estado, devendo seu contrato ser submisso às normas constitucionais e infraconstitucionais diretamente ligadas à matéria.

Nesse passo, apesar de a assistência à saúde ser livre à iniciativa privada, esta não pode exercer a sua liberdade econômica de forma absoluta, encontrando limitações destinadas a promover a defesa do consumidor dos serviços de saúde, a fim de que seja atingida a finalidade de assegurar a todos uma existência digna conforme os ditames da justiça social (art. 170, CF).

Não pode a operadora de plano de saúde limitar as alternativas possíveis do procedimento, pela simples alegação de que o exame clínico do paciente e laudo médico não são suficientes para a constatação da necessidade de realização do procedimento cirúrgico.

No caso em tela, a ré/apelante afirma que não houve negativa de realização do procedimento cirúrgico requerido pela parte autora/apelada, tendo em vista que apenas não autorizou o procedimento porque não foram apresentados os exames necessários para a referida autorização.

Entretanto,
o atendimento do menor se deu na urgência (Num. 4137347 - Pág. 34) recebendo o diagnóstico de Apendicite Aguda, com a indicação de tratamento emergencial
.

Certo é que cabe ao médico, e não ao plano de saúde, a orientação terapêutica a ser utilizada nos casos em que é responsável, na tentativa de melhora ou cura do paciente, de forma menos invasiva possível. É somente o médico quem, no seu contato mais íntimo com o paciente, tem condições de apontar o tratamento mais adequado.

Por tais razões, a demora no atendimento, porque em situações de urgência ou emergência, o paciente tem direito à cobertura integral desde o atendimento até a alta hospitalar, mesmo durante o período de carência do contrato, incumbindo-lhe o custeio da apendicectomia de forma imediata.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -CIRURGIA DE IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR TRANSCATETER (TAVI) - IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO ATESTADA PELO MÉDICO - NEGATIVA DA COBERTURA - ILICITUDE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS - IRRELEVÂNCIA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM ATENÇÃO À EXTENSÃO DO DANO- Verificado que a parte ré tardou em cumprir a liminar, a despeito de regular e pessoalmente intimada a fazê-lo, sob a advertência expressa de que o descumprimento atrairia a aplicação de multa diária, cumpre reconhecer a incidência das astreintes em favor da parte autora. - Embora seja lícita, na forma da lei, a estipulação contratual que exime a operadora de plano de saúde de custear o tratamento de determinadas doenças, não se admite, em regra, a exclusão da cobertura de métodos terapêuticos, de sorte que, se a doença do usuário não se inclui entre as patologias licitamente excluídas pelo contrato e a necessidade do tratamento reclamado é atestada pelos médicos, constitui dever da operadora cobrir as respectivas despesas, ainda que se trate de procedimento não contemplado pelo rol da ANS. - Negada pela operadora de plano de saúde a cobertura de cirurgia cardíaca cuja realização se impõe para debelar o risco de morte da autora, conforme atestado por médico especialista, exsurge evidente o desrespeito ao padrão de segurança dos serviços que é dado ao consumidor esperar, o que denota defeito de serviço (artigo 14, CDC) causador de dano moral in re ipsa. - O valor da indenização por dano moral deve ser tal que, guardando proporção com a extensão do dano, cumpra sua finalidade compensatória, sem, por outro lado, implicar enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.055533-6/002, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/11/2019, publicação da súmula em 27/11/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - TAVI - CIRURGIA NÃO ABERTA POR VIA ENDOVASCULAR- TRATAMENTO - RECUSA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. - O plano de saúde contratado sob a égide da Lei nº 9.656/98 deve ser interpretado em conjunto com as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao contratante. - "É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado." (STJ - AgRg no AREsp. 368748/SP) - "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura." (STJ - Ag.Rg. no Ag 1355252/MG) - A recusa indevida pela operadora de plano de saúde em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral "in re ipsa". Precedentes do STJ. - Para fixação dos danos morais, deve-se levar em consideração as circunstâncias de cada caso concreto, tais como a natureza da lesão, as consequências do ato, o grau de culpa, as condições financeiras das partes, atentando-se para a sua dúplice finalidade, ou seja, meio de punição e forma de compensação à dor da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.003245-0/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 09/07/2019)

Assentada a obrigação da ré em custear a cirurgia de apendicectomia, passo a apreciar o pleito de recebimento de indenização a título de danos morais decorrentes da recusa injusta, formulado pelos autores/apelados na exordial.

No tocante ao dano moral, a doutrina leciona que o mesmo consiste na lesão aos sentimentos, que atingem a subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais, sofrimentos, vexames, dores, enfim, sensações negativas.

Neste sentido, ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

"Dano moral é a lesão de um bem integrante da personalidade; violação de bem personalíssimo, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, vexame, sofrimento, desconforto e humilhação à vítima, não bastando para configurá-lo qualquer contrariedade. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, Malheiros p. 93/98).

ANTUNES VARELA, a seu turno, ensina que:

"A gravidade do dano há de medir-se por um padrão objetivo (conquanto a apreciação deva ter em linha de conta as circunstâncias de cada caso, e não à luz de fatores subjetivos de uma sensibilidade particularmente embotada ou especialmente requintada). Por outro lado, a gravidade apreciar-se-á em função da tutela do direito: o dano deve ser de tal modo grave que justifique a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado" (Das Obrigações em Geral, Almedina, 8ª ed., p. 617).

Nem sempre se afigura possível adentrar no universo psíquico de uma pessoa, para dela exigir a comprovação de que certo ato lhe causou ou não um dano dessa natureza. Assim, para a caracterização do dano moral, basta a demonstração de uma situação que conduza à presunção da existência de uma lesão a causar repercussão no universo psíquico do ofendido.

É o que preleciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"
Quanto à prova, a lesão ou dor moral é fenômeno que se passa no psiquismo da pessoa e, como tal, não pode ser concretamente pesquisado. Daí porque não se exige do autor da pretensão indenizatória que prove o dano extrapatrimonial. Cabe-lhe apenas comprovar a ocorrência do fato lesivo, de cujo contexto o juiz extrairá a idoneidade, ou não, para gerar dano grave e relevante, segundo a sensibilidade do homem médio e a experiência da vida" (Dano Moral, 4ª ed., 2001, p.09).

No caso sub judice, é inconteste o dano moral sofrido pelos autores/apelados, eis que a recusa injustificada à cobertura pleiteada, indispensável ao tratamento da apendicite aguda, agravou sobremaneira sua aflição psicológica.

A situação pela qual passou o apelado causou-lhe, certamente, insegurança, aflição, sofrimento e, sem dúvida, ainda maiores preocupações, tudo isso a justificar que lhe seja concedida uma satisfação de ordem pecuniária.

No que se refere à fixação do valor do dano moral, deverá o Julgador se ater aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva por seu causador.

Sobre o tema, leciona o doutrinador Sérgio Cavalieri Filho:

"No âmbito do dano extrapatrimonial (moral), a sua quantificação como um decréscimo material e também absolutamente impossível, razão pela qual o critério do arbitramento judicial é o único apropriado, conforme anteriormente destacado. Também aqui terá o juiz que se valer da lógica do razoável, que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstancias mais que se fizerem presentes.

A indenização punitiva do dano moral pode ser também adotada quando o comportamento do ofensor se revelar particularmente reprovável - dolo ou culpa grave - e, ainda, nos casos em que, independentemente de culpa, o agente obtiver lucro com o ato ilícito ou incorrer em reiteração da conduta ilícita." (in Programa de Responsabilidade Civil, 11ª edição. Ed. Atlas /11/2013, p. 155)

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, entendo que a indenização a título de dano moral deve ser
reduzida para o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
montante justo e adequado para compensar os danos causados à apelante, se consideradas as circunstâncias específicas do caso,
sobretudo o fato de ter sido negada a intervenção cirúrgica indicada pelos médicos que atenderam o paciente e em razão dos pais da criança terem sido obrigados a arcar com as despesas médicas da cirurgia para poder salvar a vida do filho.

Em casos análogos ao dos autos este juízo já arbitrou montante similar ao acima referido, vejamos:

APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA EM HOSPITAL CONVENIADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. A negativa de cobertura de procedimento é ilegal e gera dano moral, tendo em vista que agrava o sofrimento psíquico de usuário que já se encontra com a saúde debilitada. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) Destarte, o valor da indenização por danos morais não pode representar enriquecimento sem causa da parte lesada nem, tampouco, a ruína do ofensor.
No presente caso, a meu ver, a indenização fixada pelo magistrado de origem, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é razoável, razão porque deve ser mantida
. Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal como lançada nos autos. (2018.02931398-79, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-25, Publicado em 2018-07-25)

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos nos agravos, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida:

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de ambas as partes, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2023